Tribunal: TJDFT
Processo: 0750776-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750776-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: KLEBER REZENDE LACERDA EXCEPTO: PROMOTORA DE JUSTIÇA ADJUNTA RAMONA ANCHIETA MENDEL DECISÃO EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE PROCESSUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROMOTORIA DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO. 1. A exceção de suspeição contra membro do Ministério Público deve ser processada e decidida pelo juiz competente, conforme previsto no art. 104 do Código de Processo Penal. 2. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui à Câmara Criminal competência exclusiva para julgar exceções de impedimento e suspeição relativas a juízes no exercício da jurisdição criminal, não abrangendo membros do Ministério Público. 3. A competência funcional é absoluta. 4. O erro grosseiro no endereçamento e distribuição da petição inicial impede a redistribuição do feito, sob pena de interferir na decadência do direito. 5. A ausência de competência funcional da Câmara Criminal para processar exceção de suspeição contra Promotor de Justiça impõe o não recebimento do incidente. 6. Determinado o arquivamento dos autos eletrônicos, com baixa e exclusão definitiva do sistema. 7. Incidente não admitido. *** 1. Exceção de suspeição arguida por Kleber Rezende Lacerda contra a Exma. Sra. Promotora de Justiça Adjunta Ramona Anchieta Mendel, que atua nos autos da ação penal no 0749833-86.2024.8.07.0016 (ID no 78519355). 2. A petição foi endereçada ao Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, mas distribuída a esta Câmara Criminal. 3. Na petição de ID no 78522121, o excipiente requer: a) a retificação do endereçamento da petição inicial para apreciação desta Relatoria; b) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 104 do Código de Processo Penal dispõe que «Se for argüida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de três dias.» 6. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao dispor sobre a Câmara Criminal, incluiu, exclusivamente, a competência para processar e julgar as «VIII - as exceções de impedimento e de suspeição relativas aos juízes no exercício da jurisdição criminal;» 7. As normas são claras ao definirem a competência para julgar exceção de suspeição. A competência funcional é absoluta. 8. O pedido de retificação do endereçamento a esta Câmara Criminal configura erro grosseiro . DISPOSITIVO 9. Em razão da incompetência funcional desta Câmara Criminal para processar e julgar exceção de suspeição relativa à Promotora de Justiça que ofereceu denúncia na 1a Instância, havendo erro grosseiro que não autoriza a redistribuição, o que teria efeitos, inclusive, na decadência, não admito o incidente de suspeição (Regimento Interno TJDFT, art. 89, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça e à Promotora de Justiça excepta. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO